Tribunal: TJDFT
Processo: 0719122-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido – Prova do pagamento: ônus legalmente atribuído à parte que o alega. Hipótese inconfundível com inversão do onus probandi - Irrecorribilidade em separado – Injustificável atenuação do critério taxativo (CPC 1.015).